Tribunal: STF
Processo: HC 224504
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos José Marinho Junior em favor de Edileide Camilo de Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 796.846/RN. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Edileide Camilo de Souza, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada em primeiro grau de jurisdição à sanção de 11 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.575 dias-multa, pela suposta prática dos ilícitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. 



    Interposto recurso de apelação, a insurgência teve provimento negado pelo Tribunal de origem. 



    Irresignada, a defesa da paciente interpôs recurso especial, feito este inadmitido pela Corte local. Contra esse decisum, foi manejado agravo em recurso especial, que já conta com contrarrazões do Órgão Acusatório, e ainda não foi encaminhado ao STJ. 



    Menciona que há manifesto constrangimento ilegal, decorrente da excessiva demora no envio dos autos da íntegra da ação penal ao STJ, para análise e julgamento do ARESP. 



    Daí o presente mandamus, onde o impetrante pleiteia, liminarmente e no mérito que, diante do excesso de prazo no envio dos autos, seja a paciente posta em liberdade ou em prisão domiciliar, até o julgamento do ARESP pelo STJ, o qual entende que "poderá ser provido".” (eDOC 4, p. 3)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator foi publicado em 18.1.2023 e aguarda decisão monocrática no STJ.



    Este writ veio a mim por prevenção ao HC 192.796/RN.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, rel. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, rel. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    Da detida análise dos autos, não vislumbro excesso de prazo na formação da culpa apto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula. 



    Isso pois, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 



    Na espécie, não se evidencia qualquer dessas hipóteses, considerando a inexistência de atuação deficiente das instituições jurídicas.



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 



    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”



    Registra-se, ainda, que a manutenção da prisão preventiva justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos, vez que a paciente configura-se como possível membro de uma organização estruturada e com estabilidade e temporalidade de atuação. (eDOC 3, p. 11-14)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que remeta os autos ao STJ para análise e julgamento do ARESP.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 6 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente